Tribunal: TJES
Processo: 5007403-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007403-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO CODECO ROVETTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5007403-04.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Gustavo Codeco Govetta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária deferiu a medida urgente pleiteada pelo autor e determinou que o recorrente e o Instituto AOCP
“[...]
reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de oficial combatente da PMES,

Gustavo
C
odeco Rovetta, na forma exigida pela legislação pertinente e pelo Conselho Federal de Psicologia, devendo ser observados os critérios objetivos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
[...]”
(Id. 2123329)

Em suas razões, o agravante persegue a reforma da decisão atacada alegando basicamente que a inabilitação do agravado se deu de forma escorreita e nos termos previstos no Edital do certame. Que a Administração tem o poder dever de rever seus atos quando identificada alguma irregularidade e a medida determinada em favor do recorrido viola o princípio da isonomia. Que a matéria versada nos autos envolve análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo o que veda apreciação pelo Poder Judiciário. (Id. 1973467)

Por meio da decisão constante do evento n. 2288318 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, nem informações prestadas pelo magistrado singular.

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 26 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.06.2022 - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agrado ajuizou ação ordinária em face do agravante e do Instituto AOCP alegando que foi aprovado nas três primeiras fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), mas não logrou êxito na avaliação psicológica e foi considerado inapto para continuar no certame, por não ter
“[...]correspondido a três dos doze quesitos exigidos[...]”
. Alegou que o ente público promoveu retificações no Edital quanto aos critérios de avaliação psicossomática tornando-os menos rigorosos e em virtude disso requereu a revisão de sua prova na seara administrativa, mas não foi atendido. Por isso, requereu ainda em sede liminar que fosse considerado apto a continuar no pleito, bem como a realização do referido teste. (Ids. 2123512 e 2123216)

O magistrado do 1º Juizado Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, onde a lide foi originariamente ajuizada, deferiu em parte a medida urgente pleiteada e suspendeu os efeitos da inabilitação do agravado na avaliação psicológica mantendo sua participação no concurso (Id. 2123220).

Por força do que decidido no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, os autos então foram remetidos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que, apreciando a renovação do pedido formalizado pelo autor, proferiu a decisão agravada e determinou a aplicação de novo exame psicossomático ao autor. (Id. 2123329)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que a inabilitação do agravado se deu de forma escorreita e nos termos previstos no Edital do certame. Que a Administração tem o poder dever de rever seus atos quando identificada alguma irregularidade e a medida determinada em favor do recorrido viola o princípio da isonomia. Que a matéria versada nos autos envolve análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo o que veda apreciação pelo Poder Judiciário. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória combatida. (Id. 1973467)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2288318 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa manter incólume a decisão impugnada.

Ocorre que resta sedimentado no âmbito deste sodalício
“
[...]
o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003888-08.2020.8.08.0024
(
024209002369
)
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)
e, ademais, a jurisprudência do excelso STF tem entendido pela
“
[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
[...]
”
(ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018).

Assim, se a retificação do edital pelo ente público agravante se demonstra irregular em relação ao exame psicossomático, deve-se reconhecer como hígida a primeira avaliação do agravado realizada nos termos dos requisitos originariamente previstos nas regras do concurso segundo as quais, conforme narrado nos autos, o agravado não foi aprovado.

Além disso, concluo que a manutenção do recorrido no certame e a aplicação de novo exame psicossomático implica risco de efeito multiplicador que poderá acarretar na aptidão de vários outros candidatos que não haviam logrado êxito como o autor, circunstância que, por certo, acarreta na alteração da classificação e afeta a esfera jurídica dos demais concorrentes.

Nesse contexto, entendo que os requisitos autorizadores da medida urgente em favor do autor nos autos originários não se encontram presentes, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado. Muito ao contrário, tenho que a hipótese dos autos evidencia risco de dano inverso em prol do ente público agravante, sendo forçoso convir pelo acolhimento da pretensão recursal.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.

2 - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias.

3 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003888-08.2020.8.08.0024 (024209002369), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, indeferir a medida urgente pleiteada nos autos originários.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES – ELIMINAÇÃO EM EXAME PSSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL – NULIDADE QUE NÃO ALTERA A DESCLASSIFICAÇÃO DA PARTE – MEDIDA URGENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – Se a retificação do edital regulador do Concurso Público para Admissão em Curso de Formação de Oficiais da PMES pelo ente público agravante em relação ao exame psicossomático se demonstra irregular, deve-se reconhecer como hígida a primeira avaliação realizada com base no regramento originariamente previsto na qual o agravado não logrou aprovação.

2 – Nesse contexto, os requisitos autorizadores da medida urgente em favor do autor nos autos originários não se encontram presentes, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado. Muito ao contrário, a hipótese dos autos evidencia risco de dano inverso em prol do ente público agravante, sendo forçoso convir pelo acolhimento da pretensão recursal.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada e indeferir a medida urgente pleiteada nos autos originários.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.